Tribunal: TJPA
Processo: 0006924-83.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006924-83.2016.8.14.0201

APELANTE: MARIA ELISABETH DA CONCEICAO RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0006924-83.2016.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE

DEFENSORIA PÚBLICA:

LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO IMETRO. INTIMAÇÃO REGULAR DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO POR OPÇÃO DA PARTE. ASSINATURA DE TERCEIRO NO TOI. VALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO IRDR Nº 4 DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Elisabeth Ramos Silvestre contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito fundado em suposto consumo irregular de energia elétrica, e o pedido de indenização por danos morais, além de revogar a tutela antecipada anteriormente concedida. O débito foi apurado com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e perícia técnica realizada pelo Imetro, da qual a consumidora foi intimada, mas não acompanhou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica realizada pelo Imetro, sem o acompanhamento da consumidora, mas com sua intimação regular, configura violação ao contraditório; (ii) estabelecer se a assinatura do TOI por pessoa diversa da titular compromete sua validade; (iii) verificar se houve observância dos parâmetros fixados no IRDR nº 4 do TJPA; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação regular da parte para acompanhar a perícia técnica supre a exigência de contraditório, ainda que a parte não exerça esse direito. O contraditório é garantido, mas não imposto. Como observa Nelson Nery Jr., “o contraditório é formalmente observado quando é dada à parte ciência da produção da prova, ainda que ela não a acompanhe” (NERY JR., Nelson.
Princípios do Processo Civil
, RT, 2018).

4.

A assinatura do TOI por pessoa diversa da titular da unidade consumidora não invalida sua eficácia probatória, desde que corroborado por prova técnica idônea, como reconhecido pelo STJ: “o TOI é meio de prova válido, ainda que não assinado pelo titular do contrato de energia, quando lastreado por outros elementos” (STJ, REsp 1.636.428/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018).

5.

O IRDR nº 4 do TJPA foi corretamente observado, pois a distribuidora apresentou o TOI acompanhado de relatório técnico e laudo do Imetro, permitindo o exercício do contraditório e fornecendo elementos mínimos para fundamentar a cobrança.

6.

Não há dano moral quando a cobrança é baseada em procedimento técnico regular, sem comprovação de abuso ou inscrição indevida. O STJ reitera que “a simples cobrança, ainda que indevida, não configura abalo moral se não acompanhada de conduta excessiva” (STJ, AgInt no REsp 1.719.244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia técnica realizada sem o acompanhamento da parte, mas com sua intimação prévia regular, é válida e não fere o contraditório.

2.

O TOI assinado por terceiro é documento hábil à cobrança quando corroborado por prova técnica complementar.

3.

A observância dos critérios fixados no IRDR nº 4 do TJPA legitima a cobrança por consumo irregular de energia elétrica.

4.

A cobrança de débito fundada em procedimento técnico regular não enseja, por si só, indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII; 14, § 3º; 39, V.

Doutrina relevante citada
:
NERY JR., Nelson.
Princípios do Processo Civil
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
MARQUES, Cláudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
. 8. ed., RT, 2019.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR nº 0000144-29.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25.04.2018.
STJ, REsp 1.636.428/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018.
STJ, AgInt no REsp 1.719.244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0006924-83.2016.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE

DEFENSORIA PÚBLICA:

LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de

Belém- Pará, que :

- julgou improcedente o pedido inicial quanto à declaratória de inexistência de débito e danos morais
e

- revogou a tutela antecipada concedida na decisão inserida no PJe ID 66946823.( PJe ID 25877827).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-

nulidade da objurgada por descumprimento do IRDR n.4 do TJPA;

-subscrição no TOI diversa da titular da UC ou da moradora do imóvel;

- perícia técnica inexistente;

- princípio da vulnerabilidade do consumidor não observado na sentença;

- cancelamento do débito de consumo necessário eis que não reconhecido e

- danos morais indenizáveis não consolidados.

Ao

fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

25877828
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 25877832).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0006924-83.2016.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE

DEFENSORIA PÚBLICA:

LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
:

Recurso de Apelação

Cível eis a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.
[1]
O negrito é meu.

A demanda recursal gravita em torno de cobrança de consumo não registrado – CNR de energia elétrica na UC

13324727

antes da medição, com cômputo a menor no período de 18.10.2012 – 12.09.2015, que gerou o valor de R$

1.132,85(mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Sigo, então, ao exame das premissas extraídas do IRDR supra mencionado.

1ª Vertente
: Consumidor/Morador/Ocupante

presente no momento da formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI

Diz o item “a” do IRDR n.04 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada

A inspeção tem de ser confeccionada na presença do consumidor, representante legal ou qualquer outra pessoa que ocupe o imóvel no momento da inspeção, desde que plenamente capaz e devidamente identificada.

Perceba que a imposição é devida eis que age como pressuposto validador ao contraditório substancial, daí a imprescindibilidade do acompanhamento na inspeção por morador, titular ou ocupante nele encontrado.

Segundo o TOI n. 0916353, a diligência ocorreu com o acompanhamento de Gleice Ramos que estava no imóvel no momento da inspeção satisfazendo, portanto, a exigência no IRDR contida. ( PJe ID 25877766).

Nessa perspectiva.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA DE VALORES COM FUNDAMENTO EM TOI. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito formulado em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em razão de cobrança fundada em suposto consumo não faturado. A sentença homologou a cobrança e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A apelante alegou nulidade da cobrança por ausência de observância da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial no medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança relativa a consumo não registrado (CNR) observou os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o entendimento firmado no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A cobrança fundada em consumo não registrado (CNR) é lícita, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou ocupante plenamente identificado, e a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa
.

4.

A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), exige da concessionária o ônus de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo como condição para a validade da cobrança por CNR.

5.

Consta dos autos comprovação do envio de comunicação à consumidora, seu recebimento e sua participação no procedimento administrativo, o que satisfaz as exigências legais e jurisprudenciais.

6.

O indeferimento de prova pericial no medidor não configura cerceamento de defesa quando o consumo não registrado decorre de "ramal ativo" e não de vício no equipamento, tornando a perícia técnica irrelevante para a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado é válida quando observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

2.

Cabe à concessionária de energia elétrica comprovar a efetivação de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa.

3.

A negativa de realização de perícia no medidor não configura cerceamento de defesa quando a origem do consumo não registrado decorre de ligação irregular externa ao equipamento.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04); STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038952-71.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025 ) (Negritei).

Nesse recorte, então, a objurgada não sofrerá retoque pois condizente com
IRDR n.4 do TJPA, em seu item “a”.

2ª Vertente
: Notificação prévia ao procedimento administrativo

Após a inspeção feita na presença do morador/ocupante do imóvel, senhora Gleice Ramos,

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
precisa assegurar a ampla defesa e o contraditório ao consumidor no procedimento administrativo consoante
IRDR n.4 do TJPA,
que exige:

Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Segundo PJe IDs

25877773/25877775,

o Kit CNR fora recebido em 15.12.2015 por
MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE
, que
não questionou o alcance da entrega ou a autenticidade da subscrição, levando-me a crer pela satisfação do
IRDR n.4 do TJPA, em seu item “b”.

Nesse pontuar, a sentença permanecerá irretocável porque a Apelante teve seu direito de defesa assegurado, momento em que sua alegação de inaptidão técnica poderia ser ventilado e, como assim não foi feito, compreendo que o IRDR fora respeitado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3
ª Vertente
: Procedimento administrativo efetivo e regular

Destaco trecho da objurgada que anuncia o cumprimento das etapas administrativas
:

No caso em exame, em primeiro lugar, observa-se do documento de ID 66946821, página 21, que é o Termo de Ocorrência e Inspeção, foi verificado desvio antes do medidor. A unidade foi normalizada com a substituição do medidor.

Depois de referido procedimento, a demandante recebeu o Termo de Notificação e Informações complementares (ID 66946821, página 21), havendo, ainda, nos autos a planilha de cálculos com a revisão do faturamento da energia, o KIT CNR, o Histórico e a Planilha de Consumo, as fotografias do medidor da unidade consumidora, laudo do IMETRO, consoante se vê no ID 66946821, ID 66946822, ID 66946835, ID 66946836, ID 66946837 e ID 66946837.

Além disso, o demandante, também recebeu carta informando acerca da instauração de procedimento administrativo, com as orientações acerca da possibilidade de apresentação de defesa. Daí observa-se que o requerente teve a possibilidade de exercer seu direito de defesa e contestação do procedimento realizado e dos valores apurados pela demandada.

Além disso, após a realização de perícia técnica no medidor, observou-se que o equipamento substituto está de acordo com a portaria INMETRO Nº 221/2022, consoante se lê no ID 112934678.( PJe ID 25877827).

A alterar essa moldura fático-jurídica
, MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE
se

descuidou de sua responsabilidade minimamente

probatória em

validar a pretensão arguida em sede da inversão do
ônus probandi
forte no artigo 6º, VIII, do CDC.

Em linhas mais simples. Para infirmar a conduta da Apelada ao IRDR sob enfoque,
MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE
deveria ter compreendido a junção dos dispositivos abaixo elencados no caso concreto:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações, que devem ser conjugadas,

estabelecem a seguinte conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Citando trecho da dissertação de mestrado da promotora de justiça Cecília Matos, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Marques aduzem:

“E, com efeito, consoante os ensinamentos da ilustre mestranda e promotora de justiça Cecília Matos, em sua dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob o título “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor” (in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994):

A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque, a Lei nº 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. Fortaleceu sua posição através da associação de grupos, possibilitando a defesa coletiva de seus interesses, além de sistematizar a responsabilidade objetiva e reformular os conceitos de legitimação para agir e conferir efeitos à coisa julgada secundum eventum litis.
A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor
” (ps. 236 e 237 da referida dissertação, gentilmente cedida a este autor).
[2]
Destaquei.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

A demanda tratada é consumerista, mas não retira a obrigação de

MARIA ELISABETH RAMOS SILVESTRE
em fazer prova mínima da moldura fática trazida a julgamento para retirar
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
do enquadramento

ao

IRDR n.4 do TJPA.

Não recorre da estrutura da lide. Despreza a importância da confecção e debate dos

meios probatórios existentes nos autos à luz do IRDR n. 4 – TJPA cuja

postura processual aduz a certeza da cobrança quanto ao consumo não registrado de energia elétrica e, via de consequência,

firmando-se a exatidão da sentença combatida a não comportar outras digressões.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 4 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL.
NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE DEVE SEGUIR INALTERADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER LÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0762718-39.2016.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego provimento para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 28 ago. 2025.

[2]
GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos E.; MARQUES, Cláudia L.; et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 13ª Edição 2022. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.172. ISBN 9786559645527. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559645527/. Acesso em: 28 ago. 2025.

Belém, 23/09/2025